Tribunal: TJDFT
Processo: 0002650-34.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CP. LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETO DO BEM. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR SER PRODUTO DE ORIGEM LÍCITA. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 545 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa tipificado no artigo 180, § 3o do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.

2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, uma vez que para considerar a desproporção entre o valor e o preço pago pelo bem seria necessário analisar todos os detalhes, como estado de conservação, tempo de uso, avarias, de modo que só seria possível a partir de avaliação direta, todavia, esta não foi realizada quando era imprescindível e plenamente possível. Defendeu que, caso mantida a condenação, incida na espécie a atenuante da confissão espontânea, eis que as declarações prestadas na fase inquisitorial pela acusada foram utilizadas para o convencimento do Juízo a quo. Requereu a reforma da sentença, absolvendo a acusada nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. Mantida a condenação, pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, ao caso.

4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 41925727), da mesma forma o órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 42196833).

5. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pela Ocorrência Policial n. 5.288/2017 – 06a DP (ID 41924598, pág. 5 a 8), pelo Auto de Apresentação e Apreensão n. 582/2017 – 06a DP (ID 41924598, pág. 9), pelo Termo de Restituição n. 263/2017 – 06a DP (ID 41924598, pág. 10), Laudo de Avaliação Econômica Indireta no 50.066/2019 – IC (ID 41924599, pág. 34) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.

6. Para configuração do crime de receptação culposa é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.

7. É prescindível o laudo de avaliação direta do bem receptado para configuração do crime de receptação culposa quando as circunstâncias para aquisição do produto revelam-se aptas a presumir que este foi obtido por meio criminoso. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1253606, 00039839020188070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1421559, 07013273320208070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. No presente caso, a desproporção entre o valor e o preço pago pelo bem pode ser extraído pelo depoimento da vítima, em juízo, quando afirmou ter comprado o aparelho celular pelo valor de R$ 1.270,00, um mês e 15 dias antes do ocorrido; pelo depoimento da acusada, em sede policial, no qual declarou que adquiriu o bem pelo valor de R$ 300,00 e pelo laudo de avaliação indireto do produto – confeccionado utilizando o preço médio do mercado – que indicou o valor de R$ 800,00.

9. Além disso, a acusada não demonstrou ter adquirido o bem em circunstâncias a indicar tratar-se de produto de procedência lícita, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porquanto, em seu depoimento extrajudicial, afirmou ter adquirido o celular pelo valor de R$ 300,00, em uma loja não identificada no Paranoá, sem a mínima prova do negócio jurídico celebrado ou apresentação de nota fiscal do aparelho, circunstâncias aptas a presumir a origem ilícita do bem. Assim, o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório.

10. O enunciado contido na súmula 545 do STJ estabelece que quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Na hipótese, a confissão extrajudicial foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado para condenação da ré, de forma que é cabível a compensação da confissão com a reincidência. Diante do exposto, deve ser afastado o incremento decorrente da reincidência e, ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena, a reprimenda definitiva fica fixada em 1 (um) mês de detenção.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Condenada a ré/recorrente como incurso na norma incriminadora do artigo 180, § 3o do Código Penal à pena de 1 (um) mês de detenção a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.